Tribunal: TJSP
Processo: 1032656-81.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. "Overbooking". Chegada ao destino final com atraso de 11 horas. Perda de compromisso profissional. Danos morais caracterizados. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.